Tribunal: TJDFT
Processo: 0717874-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CURATELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. AUSENTE. CURATELADO. LOGO CONVÍVIO COM MADRASTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Encontrando-se o curatelado há considerável período sob a convivência e cuidados de sua madrasta, sem evidências de negligências ou maus-tratos, tampouco iminente situação de risco, não se vislumbra perigo de dano na permanência do exercício da guarda fática por esta, de modo a impor a manutenção da decisão ora recorrida que indeferiu o pedido atinente à nomeação do tio do interditado como curador provisório.
3. A questão atinente à curatela, objeto de litígio familiar, merece uma maior apreciação, em caráter exauriente e no momento processual oportuno atinente à instrução processual, em primazia ao melhor interesse do interditado e observado o contraditório.
4. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, impõe-se indeferir a tutela de urgência.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.